Tribunal: TJSP
Processo: 2138172-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Exceção de preexecutividade em que suscita o executado a verificação de excesso de execução. Decisão agravada que determinou a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do efetivo montante do débito. Desnecessidade de dilação probatória. Possibilidade de solução da questão mediante elaboração de mero cálculo aritmético pela contadoria do juízo.

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Exceção de preexecutividade em que suscita o executado a verificação de excesso de execução. Decisão agravada que determinou a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do efetivo montante do débito. Desnecessidade de dilação probatória. Possibilidade de solução da questão mediante elaboração de mero cálculo aritmético pela contadoria do juízo. Circunstância em que estava o juízo autorizado a investigar a verificação do excesso de execução na exceção de preexecutividade oposta, porque a matéria suscitada pelo devedor se insere naquelas que podem ser conhecidas de ofício e a qualquer tempo, desde que ainda não examinadas e resolvidas na causa, como se verifica na espécie, em que os embargos do devedor não invocaram o tema, descabida, portanto, a alegação de preclusão. Decisão mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637325
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2138172-87.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FCF
ASSESSORIA
E
CONSULTORIA,
é
agravado
MARCOS
VARAM
KEUTENEDJIAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 38917
AGRAVO DE INSRUMENTO N. 2138172-87.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: LUIZ ANTONIO CARRER
AGRAVANTE: FCF ASSESSORIA E CONSULTORIA
AGRAVADO: MARCOS VARAM KEUTENEDJIAN
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Exceção
de preexecutividade em que suscita o executado a
verificação de excesso de execução. Decisão agravada que
determinou a remessa dos autos à contadoria judicial para
apuração do efetivo montante do débito. Desnecessidade de
dilação probatória. Possibilidade de solução da questão
mediante elaboração de mero cálculo aritmético pela
contadoria do juízo. Circunstância em que estava o juízo
autorizado a investigar a verificação do excesso de execução
na exceção de preexecutividade oposta, porque a matéria
suscitada pelo devedor se insere naquelas que podem ser
conhecidas de ofício e a qualquer tempo, desde que ainda
não examinadas e resolvidas na causa, como se verifica na
espécie, em que os embargos do devedor não invocaram o
tema, descabida, portanto, a alegação de preclusão. Decisão
mantida. Recurso improvido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão de fls.
538, dos autos principais, que, em execução por título extrajudicial, determinou a
remessa dos autos à contadoria judicial, por reputar que eventual excesso de execução
constitui matéria que pode ser conhecida de ofício.
Sustenta a agravante, em síntese, que a decisão agravada não
merece prevalecer, salientando que todos os cálculos apresentados nos autos jamais
foram impugnados pelo devedor, razão pela qual sobre eles operou-se a preclusão.
Acrescenta que, em exceção de preexecutividade, não é possível a dilação probatória,
razão pela qual não há se falar em remessa dos autos à contadoria judicial, ponderando,
por fim, que o cálculo apontado pelo devedor em sua manifestação não se refere à conta
feita pela contadoria do juízo, o que demonstra a má-fé processual do agravado. Requer,
por fim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
O recurso é tempestivo, foi preparado e respondido, processando-se
sem o efeito suspensivo postulado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Trata-se de execução por título extrajudicial (instrumento particular
de confissão de dívida e nota promissória a ele vinculada) ajuizada em 20 de agosto de
2014 por FCF Assessoria e Consulta Empresarial S/S Ltda contra Marcos Varam
Keutenedjian, no valor histórico de R$ 460.000,00, com vencimento em 1o de agosto de
2008, ajustando as partes que, na hipótese de descumprimento, o débito seria atualizado
pela variação da TR, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, além de multa
contratual de 20% sobre o valor do débito, devidamente atualizado (fls. 18/21, dos autos
principais).
Inicialmente, postulou a credora o recebimento da importância de
R$ 1.003.187,54 (fls. 22/23, dos autos principais), sobrevindo a exibição de outras
planilhas de cálculos, sendo certo que o último demonstrativo atualizado do débito
apresentado pela credora apontou a existência de um crédito no importe de R$
4.308.270,89 (fls. 73, 87, 154, 168 e 253, dos autos principais).
Em 26 de junho de 2018, a exequente procedeu ao levantamento da
quantia de R$ 4.472.868,29, referente ao depósito judicial resultante da transferência de
valores que se encontravam depositados em ação de desapropriação na qual figura como
parte o espólio de Marcos Keutenedjian (pai do devedor), sendo certo que, por decisões
proferidas por esta 19a Câmara de Direito Privado, em diversos recursos interpostos
pela ora agravante e pela irmã do devedor, Ropsime Claudina Varam Keutenedjian, foi
determinada a restituição de metade do valor indevidamente levantado, bem como da
quantia relativa aos honorários advocatícios sucumbenciais pertencentes aos advogados
que atuaram nos autos da desapropriação, inexistindo notícia até o momento, no
entanto, a despeito das inúmeras providências adotadas pelo douto juízo a quo, que,
culminaram, inclusive, com a instauração de inquérito policial com a finalidade da
apuração dos fatos, que a ordem de restituição dos valores indevidamente levantados
tenha sido cumprida pela exequente.
Isto assentado, bem é de ver que compareceu o executado aos autos
para arguir excesso de execução, ao fundamento de que os valores apontados pela
credora e aquele apurado por assessoria contábil (fls. 384/385), são substancialmente
discrepantes.
E o recurso não comporta provimento.
É que o excesso de execução, como bem ponderou o magistrado na
r. decisão agravada (fls. 53, do autos principais), constitui matéria que pode ser
conhecida de ofício, a qualquer tempo, antes da extinção da execução, não se
justificando a alegação de preclusão no caso em exame, haja vista que eventual
levantamento de numerário a maior [abstraída nesta consideração o levantamento
indevido já verificado, cujo valor pende de restituição ao juízo] constituirá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
enriquecimento ilícito da exequente, o que repugna ao Direito.
De fato, bem considerada a circunstância de que o excesso de
execução não foi suscitado nos embargos opostos e havendo divergências substanciais
entre o valor do crédito postulado pela exequente (R$ 4.308.270,89, fls. 253 dos autos
principais) e aquele apresentado no cálculo fls. 385, dos autos principais (R$
1.356.934,91), reputo ter agido com acerto o magistrado ao determinar a remessa dos
autos à contadoria judicial, com a finalidade de apuração do real montante do débito
exequendo.
Com efeito, no caso, estava o juízo autorizado a investigar a
verificação do excesso de execução na exceção de preexecutividade oposta, porque a
matéria suscitada pelo devedor se insere naquelas que podem ser conhecidas de ofício e
a qualquer tempo, desde que ainda não examinadas e resolvidas na causa, como se
verifica na espécie, em que os embargos do devedor não invocaram o tema, descabida,
portanto, a alegação de preclusão.
Aliás, a referendar a admissibilidade da objeção de
preexecutividade na hipótese em apreço, a circunstância de que prescinde o caso de
dilação probatória, bastando à sua solução [definição do quantum debeatur] a
elaboração de meros cálculos aritméticos, consoante determinado com correção pelo
magistrado.
A respeito da admissibilidade do exame da alegação de excesso de
execução em exceção de preexecutividade, há precedentes desta Corte:
“Contrato de locação não residencial Exceção de pré-
executividade rejeitada Exigência de alugueis em aberto até a data da
devolução das chaves em juízo e de multa por infração contratual Excesso
não caracterizado Pedido de redução proporcional da multa não submetido ao
crivo do D. Juiz 'a quo' Agravo de instrumento não provido na parte
conhecida.” (AI 2112627-15.2020.8.26.0000, Rel. Des. Sá Duarte, j.
03/08/2020).
“Agravo de Instrumento. Execução. Condomínio. Exceção de pré-
executividade. Cumulação de honorários advocatícios previsto em confissão de dívida
para o caso de inadimplemento e necessidade de ajuizamento de ação judicial com
aqueles previstos no art. 827 do CPC. Impossibilidade. Bis in idem. Excesso de
execução configurado. Violação a dispositivo de lei. Matéria de ordem pública. Decisão
reformada. Recurso provido.” (AI 2024638-68.2020.8.26.0000, Rel. Des. Walter Exner,
j. 06/08/2020).
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

ADVOCACIA

ARBITRAMENTO JULGADO PROCEDENTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA, RECEBIDA COMO EXCEÇÃO DE PRÉ-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EXECUTIVIDADE
ACOLHIMENTO DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE
EXECUÇÃO

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS

CABIMENTO RECURSO PROVIDO PARA ESSE FIM. Conquanto intempestiva a
impugnação ofertada, de ofício foi analisada como exceção de pré-executividade pela
MM. juíza 'a quo' com o fim de que fosse reconhecido o excesso de execução. Acolhida
a exceção, de rigor o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais na fase de
cumprimento de sentença, com aplicação do princípio da causalidade, devendo o
impugnado, exequente, ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios em
prol do patrono constituído pela impugnante em face do acolhimento do mérito da
impugnação.” (Apelação n. 0003336-23.2019.8.26.0268, Rel. Des. Paulo Ayrosa, j.
05/08/2020).
E a simples afirmativa da exequente no sentido de que o cálculo de
fls. 385 não foi elaborado pelo contador do juízo não importa em configuração de
litigância de má-fé ou mesmo em propósito de alterar a verdade dos fatos, tanto é que
determinou o magistrado a remessa dos autos à contadoria, para apuração do montante
devido, sem apontar qualquer conta a ser considerada.
Por fim, oportuno observar a conduta processual temerária que
insiste a exequente em trilhar, haja vista que, além de não proceder à devolução de
metade do valor por ela indevidamente levantado nestes autos, na forma determinada
em diversas oportunidades pelo juízo, porque pertencente o numerário que deve ser
restituído exclusivamente ao espólio do pai do devedor, afirmou, por ocasião da
apresentação de seu último cálculo, ser credora da importância de R$ 4.460.951,28, mas
já procedeu ao levantamento da quantia de R$ 4.466.239,17 nesta execução, não se
animando nem mesmo a tomar a iniciativa de devolver a pequena diferença de R$
5.287,89 [soerguida a maior ainda que todo o valor levantado pertencesse ao
executado].
Em suma, a r. decisão agravada cumpre ser preservada, por seus
fundamentos e pelos ora delineados.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)